Tribunal: TJDFT
Processo: 0733532-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733532-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GEBRIM AGRAVADO: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Martha Gebrim contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 205353321 do processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por J. Martinelli Sociedade de Advogados contra a recorrente, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela executada e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nas razões recursais (ID 62825788), a agravante/executada sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça. Pontua que o r. Juízo de origem não considerou como uma de suas despesas mensais o pagamento de parcela de financiamento de imóvel. Afirma que sua renda mensal líquida é inferior à considerada pela Defensoria Pública para aferição de vulnerabilidade econômica. Argumenta não ser cabível a imposição de multa de litigância de má-fé, pois “(...) é direito do cidadão impugnar e recorrer de decisões judiciais e Administrativa” e “(...) o mero pedido de análise do benefício pleiteado, não é capaz de demonstrar a ocorrência de litigância de má-fé, pois é notória a ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça e afastada a multa por litigância de má-fé. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que um dos objetos do recurso é o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por J. Martinelli Sociedade de Advogados (agravada) contra Martha Gebrim (agravante). Intimada para o pagamento do débito (ID 196131679 do processo n. processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001), a executada pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com efeito retroativo (ID 201196196 do processo n. processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001). Oportunizada a manifestação do exequente (ID 203673466 do processo n. processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001) e a comprovação da alegada hipossuficiência financeira pela executada (IDs 204421974 e 205243715 do processo n. processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001), o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido, a executada foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e foi determinada a intimação da executada para o pagamento do débito atualizado, consoante decisão transcrita (ID 205353321do processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001): 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ 23.229.199/0001-20), em desfavor de MARTA GEBRIM, relativo a honorários advocatícios de sucumbência. 2. A executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito, sob pena de aplicação de multa e honorários descritos no art. 523, §1o, do CPC (ID 196131679). 3. A executada apresentou a petição de ID 201196196. Pede a concessão retroativa dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão de possuir pouca estrutura financeira. Sustenta que acumula diversas dívidas e que arca com o pagamento de financiamento imobiliário. Assim pede a declaração de inexigibilidade dos créditos perseguidos. 4. O exequente apresentou resposta (ID 203673466). Ressalta que a executada recebe rendimento bruto que ultrapassam R$ 15.000,00, com gastos no cartão de crédito no valor de R$ 7.000,00 e apresentou extrato com transferências bancárias no valor de R$ 8.300,00 para seu filho. Pede a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC. 5. A decisão de ID 204421974 determinou a apresentação de declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses. 6. A executada apresentou os documentos no ID 205243715. 7. É o breve relato. 8. Os documentos de ID 205243720, 205243721, 205243722, mostram que a executada aufere rendimentos brutos que ultrapassam R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com rendimentos líquidos no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). 9. Além disso, diz que arca com o valor de prestação do financiamento de seu imóvel de R$ 4.185,90, relativo a imóvel declarado no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em sua declaração de imposto de renda (ID 205243723). 10. Tais elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, relativos à insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme descreve o art. 99, §2o, do CPC. 11. Ante o exposto, indefiro o requerimento da concessão da gratuidade da justiça à executada. 11. Por outro lado, verifico que os extratos de ID 205243724, 205243725, 205243726, 201196211, 201196212, não apresentam o pagamento das parcelas do financiamento bancário que a executada diz arcar. 12. Do mesmo modo, não há desconto do valor que a executada diz arcar com plano de saúde (ID 201196216). A declaração de imposto de renda de ID 205243723 mostra que a executada recebeu em 2023 R$ 298.467,50 de rendimentos tributáveis. Entretanto, diz que houve gastos de apenas R$ 18.277,98 com despesas médicas. 13. Surpreende também as inúmeras transferências bancárias para as contas de MAYRA CRISTINA MARTINS e FELIPE GEBRIM CERESINI que ultrapassaram R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em abril/2024, R$ 8.000,00 (oito mil reais) em maio/2024, e R$ 7.000,00 (sete mil reais) em junho/2024. 14. O art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que é considerado litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos e provoca incidente manifestamente infundado. 15. Evidenciada a má-fé da parte ao pleitear o benefício ciente de que a ele não fazia jus, imponho-lhe multa de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.956,36), nos termos do art. 81 do CPC. 16. Ante o exposto, concedo o último prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito atualizado, conforme planilha de ID 203673469, incluído o valor da multa descrito no item 15, sob pena de constrição de bens através do sistema SISBAJUD. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento (ID 62825788), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Os documentos constantes nos autos, em especial os contracheques de IDs 205243720 e 205243721 e a declaração de imposto de renda de ID 205243723, demonstram que a agravada/executada é servidora pública aposentada que recebe benefício mensal bruto no valor de R$27.730,13 (vinte e sete mil setecentos e trinta reais e treze centavos) e líquido, considerados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), de R$19.199,30 (dezenove mil cento e noventa e nove reais e trinta centavos), o que sinaliza que a agravante não tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça e, portanto, afasta a probabilidade de provimento do recurso no ponto. Ademais, a elevada renda mensal da agravante, associada ao fato de ser proprietária de imóveis (ID 205243723, p. 3/4), indica que a agravante atuou nos termos do art. 80 do CPC ao pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, em especial com efeito retroativo. Ainda, esclareça-se que ainda que os benefícios da gratuidade da justiça fossem concedidos à agravante, a concessão teria efeito ex nunc e não resultaria na suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença, consoante entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), inclusive desta d. 7a Turma Cível, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO E EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART.373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O efeito deve ser ex nunc (não retroativo), pois a gratuidade de justiça havia sido indeferida para a recorrente na primeira instância, não tendo sido interposto agravo de instrumento contra a decisão monocrática de indeferimento, restando, portanto, preclusa, e a comprovação da modificação da situação financeira somente se deu após a sentença, em sede de recurso de apelação, de forma que os efeitos da gratuidade de justiça ora deferida não podem atingir os ônus sucumbenciais já fixados na sentença. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para deferir a gratuidade de justiça à primeira recorrente, com efeitos não retroativos. (Acórdão 1899392, 07141106720198070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, com o objetivo de suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência, foi rejeitado, tendo em vista a existência de trânsito em julgado em relação ao título executivo. 2. O pedido de gratuidade de justiça fora formulado somente após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, apesar de o executado ter sido citado e ter optado por se manter inerte no curso do processo, tendo sido decretada sua revelia na decisão saneadora. 3. A legislação processual não admite que questões já abarcadas pela preclusão ou pelo trânsito em julgado sejam revisitadas em momento posterior, excetuando-se, a hipótese de ajuizamento de ação rescisória. 3.1. A fixação dos honorários advocatícios não pode ser mais modificada, pois sobre ela incidiram os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. O deferimento da gratuidade de justiça, em casos como o dos autos, somente operará efeitos ex nunc, ou seja, o benefício somente poderá ser invocado em relação às custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1892587, 07177584220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO - CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - NULIDADE AFASTADA - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - EFEITO RETROATIVO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (Art. 280 do Código de Processo Civil) e que eventual nulidade de intimação pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Em que pese não constar nos autos principais o Mandado de Intimação cumprido pelo Oficial de Justiça, certo é que os elementos constantes nos autos não possuem o condão de desconstituir a veracidade da Certidão de Intimação que observa todos os requisitos legais previstos nos incisos do §1o do Art. 275 do Código de Processo Civil. 3. A presunção de veracidade da Certidão de cumprimento de Mandado de Intimação em razão da fé pública conferida ao Serventuário de Justiça permanece hígida ante a inexistência de prova robusta nos autos capaz de desconstituí-la. 4. A concessão de gratuidade de Justiça em sede de Cumprimento de Sentença não produz efeito retroativo de forma a suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios e encargos sucumbenciais fixados na Sentença. Precedentes jurisprudenciais. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1357459, 07500242420208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso a autorizar a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não constam nos autos elementos que indiquem que o prosseguimento do cumprimento de sentença representa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à executada, pois diante da eventual penhora de bens ou de valores realizada naqueles autos, a executada será intimada a se manifestar. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.